Tribunal: TJMT
Processo: 1041848-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041848-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUCILENE SILVA MIRANDA - CPF: 042.691.821-56 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07.756.651/0046-57 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM ENTENDIMENTO DOMINANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A aplicação da Súmula 385 do STJ pode ser feita de ofício pelo julgador, desde que os autos revelem a existência de inscrição preexistente legítima.

2.

A utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para apuração de dados cadastrais da parte é compatível com o princípio do livre convencimento motivado do juiz.

3.

A decisão monocrática baseada em entendimento dominante e amparada por súmulas específicas não configura violação ao princípio do contraditório nem julgamento
extra petita.

4.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JUCILENE SILVA MIRANDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte adversa, reformando a sentença para afastar a condenação por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque: não existe nos autos documento que comprove a existência de inscrição preexistente; a matéria referente à aplicação da Súmula 385 do STJ não foi suscitada pelas partes em nenhum momento processual; a decisão configuraria julgamento
extra petita
; e haveria violação ao princípio da não-surpresa previsto no art. 10 do CPC.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026